Tribunal: TJDFT
Processo: 0720380-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da imediata exoneração da pensão alimentícia devida à filha do agravante, inaudita altera parte.
2. Fatos relevantes. (i) o autor, ora agravante, ajuizou ação de exoneração de alimentos contra sua filha (24 anos de idade), com fundamento na alteração da sua capacidade econômica, além da conclusão do curso de graduação pela alimentanda; (ii) o pedido de tutela antecipada foi indeferido, razão pela qual ele interpôs o presente agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber e é viável a imediata exoneração da obrigação alimentícia do agravante em favo de sua filha (24 anos de idade), sem o estabelecimento do contraditório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Muito embora a obrigação de prestar alimentos aos filhos maiores de idade possa, em tese, cessar com a maioridade civil, ela também encontra alicerce no princípio da solidariedade familiar e do vínculo de parentesco, em caso de comprovada necessidade (CF, art. 229 e CC, nos arts. 1.694 a 1.710).
5. Nessa linha de raciocínio, o STJ editou a Súmula n. 358, no sentido de que cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos (Súmula 358, Segunda Seção, DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008).
6. Em outras palavras, conforme o entendimento sumulado do STJ, imprescindível a dilação probatória, a fim de verificar a ocorrência (ou não) de situação excepcional a fundamentar a suspensão da obrigação, mesmo porque a abrupta e total ruptura da prestação de alimentos, sem o estabelecimento do contraditório, poderia inviabilizar a (re) organização dos compromissos (já agendados) e a adequação das despesas mensais às possibilidades da agravada (perigo de dano).
7. Nesse panorama é de se manter, em caráter precário, a obrigação alimentar do agravante, sem prejuízo de análise mais aprofundada após o estabelecimento do contraditório na fase própria.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.694 e 1.710
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 358, Segunda Seção, DJe 08.09.2008; TJDFT, acórdão 1940646, Rel. Maurício Miranda, Sétima Turma Cível, DJe 14.11.2024; acórdão 1937089, Rel. Desa. Maria de Lourdes Abreu, Terceira Turma Cível, DJe 11.11.2024; acórdão 2028373, rel. Des. Roberto Freitas Filho, Terceira Turma Cível, DJe 15.08.2025.